Tribunal: STF
Processo: ARE 1526429
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Direito Penal Militar e Processual Penal Militar. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Peculato. Art. 303 do Código Penal Militar. Princípio da colegialidade. Intempestividade do recurso extraordinário. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 



    I. Caso em exame:



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do Superior Tribunal Militar que negou provimento ao recurso de apelação deduzido pelo ora agravante. 



    II. Questão em discussão:



    3. Princípio da colegialidade no âmbito do Supremo Tribunal Federal.



    4. Interposição de recurso extraordinário após embargos de declaração julgados manifestamente incabíveis e embargos infringentes não admitidos. 



    III. Razão de decidir:



    5. Possibilidade de o relator decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula desta Corte, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF. 



    6. Prevalece nesta Corte o entendimento de que os embargos de declaração considerados incabíveis não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição de recurso extraordinário.



    7. Incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 



    8. Precedentes.



    IV. Dispositivo:



    9. Agravo regimental não provido.